Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738217-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE SOUSA CAMELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila de Sousa Camelo contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual o d. Juízo a quo, em análise ao pleito voltado à obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital no 01/2020), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (ID 31092215, p. 171/176). Em suas razões recursais, a agravante aduziu, em síntese, que foi injustamente inabilitada na prova objetiva do certame, porquanto alcançou a nota de 60,32, ao passo que a nota de corte é 64. Argumentou que “existem questões com erros absurdos que não foram retificadas, que foram reclamadas a nível nacional e por diversos professores e catedráticos, que de forma muito fundamentada justificam o erro da banca organizadora”. Nesse sentido, defendeu a existência de erro crasso cometido pela banca examinadora nas questões n. 31, 33, 45, 60, 72, 81, 88, 89, 108, 109 e 110, para as quais explanou o seu entendimento a respeito da solução que entende como correta para cada caso. Colacionou a íntegra de sentenças para amparar a tese defendida. Defendeu a existência do perigo de dano, sob o argumento de que o concurso está em andamento e, com as alterações em sua pontuação, terá a nota de corte necessária para prosseguir nas próximas fases do certame. Requereu a antecipação da tutela recursal, com a “correção dos erros apontados supracitados no gabarito”. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. Ao ID 31110846, indeferi o pleito liminar. Contrarrazões ao ID 31953392, pugnando o Distrito Federal pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 24/01/2022, por meio da qual o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, por conseguinte, resolveu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 113458450 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora